Tribunal: TJSP
Processo: 1046580-14.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
res, o que inclui a sua data de validade, para boa ciência do público consumidor. Penalidade de multa imposta pelo PROCON nos termos do que dispõem o art. 56, I, e 57, do CDC. Estipulação da multa que observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na oportunidade em que fixada. Preclusão da discussão acerca da base de cálculo da multa, pois os documentos foram apresentados de forma intempestiva na esfera administrativa, razão pela qual foram desconsiderados no momento da imposição de multa pelo PROCON.

APELAÇÃO DO PROCON. REFORMA DA R. SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. Alegação de que os honorários foram fixados por equidade, quando o correto seria a observância do percentual constante do art. 85, §3o, I, do CPC/15, pois a condenação com base no valor atribuído à causa não se mostra excessivo ou desproporcional. CABIMENTO. Caso concreto que permite a condenação em honorários pelo percentual de 10% previsto no art. 85, §3o, I, do CPC/15, tendo em vista que a condenação por percentual sobre o valor atribuído à causa não se mostra desproporcional.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração, em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015. Observação nesse sentido.

R. sentença de improcedência da ação reformada tão somente no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência.

RECURSO DE APELAÇÃO DA IMM ESPORTE E ENTRETENIMENTO LTDA DESPROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCON-SP PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1046580-14.2020.8.26.0053; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/04/2022; Data de Registro: 27/04/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Multas e demais Sanções

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/04/2022

Data de publicação:

27/04/2022

Ementa:
APELAÇÕES. AUTUAÇÃO LAVRADA PELO PROCON. ANULAÇÃO. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NA AUTUAÇÃO LAVRADA E DESPROPORCIONALIDADE NA MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA.
Autuação que se deu por suposta irregularidade nos ingressos do espetáculo "Ovo Cirque du Soleil", segundo auto de constatação, comercializados sem as datas de validade do Alvará de Funcionamento e do Auto de Vistoria do Corpo

Ementa:
APELAÇÕES. AUTUAÇÃO LAVRADA PELO PROCON. ANULAÇÃO. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NA AUTUAÇÃO LAVRADA E DESPROPORCIONALIDADE NA MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA.
Autuação que se deu por suposta irregularidade nos ingressos do espetáculo "Ovo Cirque du Soleil", segundo auto de constatação, comercializados sem as datas de validade do Alvará de Funcionamento e do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB.
Descabimento das insurgências trazidas pela autora.
Processo administrativo que se deu de forma regular, com observância do contraditório e ampla defesa. Autuação devidamente motivada, diante descumprindo da Portaria no 3.083, de 25/09/2013 do Ministério da Justiça, em específico no artigo 3o, violando-se também de forma reflexa o artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de informar, com previsão, a validade do alvará de funcionamento nos ingressos. Existência e regularidade do alvará (AVCB), por si, não afasta o dever de informar de modo completo, segundo as exigências técnicas elementares, o que inclui a sua data de validade, para boa ciência do público consumidor. Penalidade de multa imposta pelo PROCON nos termos do que dispõem o art. 56, I, e 57, do CDC. Estipulação da multa que observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na oportunidade em que fixada. Preclusão da discussão acerca da base de cálculo da multa, pois os documentos foram apresentados de forma intempestiva na esfera administrativa, razão pela qual foram desconsiderados no momento da imposição de multa pelo PROCON.

APELAÇÃO DO PROCON. REFORMA DA R. SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. Alegação de que os honorários foram fixados por equidade, quando o correto seria a observância do percentual constante do art. 85, §3o, I, do CPC/15, pois a condenação com base no valor atribuído à causa não se mostra excessivo ou desproporcional. CABIMENTO. Caso concreto que permite a condenação em honorários pelo percentual de 10% previsto no art. 85, §3o, I, do CPC/15, tendo em vista que a condenação por percentual sobre o valor atribuído à causa não se mostra desproporcional.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração, em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015. Observação nesse sentido.

R. sentença de improcedência da ação reformada tão somente no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência.

RECURSO DE APELAÇÃO DA IMM ESPORTE E ENTRETENIMENTO LTDA DESPROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCON-SP PROVIDO.